Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714065-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PENA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão nos autos da ação de cumprimento de sentença, que homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação judicial do bem móvel, diante da divergência entre o valor atribuído pelo laudo e o valor de referência da Tabela FIPE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação judicial considerou o estado individualizado do veículo, com base em laudo detalhado do Oficial de Justiça, que apontou avarias significativas e elevado desgaste. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a Tabela FIPE não é critério absoluto para avaliação de veículos, especialmente quando há comprovação de condições que depreciam o bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A Tabela FIPE não constitui critério absoluto para avaliação de veículos, devendo prevalecer o laudo judicial quando este considerar o estado real e individualizado do bem”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337982, 0705873-89.2019.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/05/2021, p. 20/05/2021. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 871, parágrafo único, 872, 873 e 891, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível admitir a avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) para um bem cujo valor de mercado é R$ 21.019,00 (vinte e um mil e dezenove reais), ao argumento de que o mau estado não autorizaria, por si só, uma depreciação superior a 60% (sessenta por cento) do valor de referência da Tabela FIPE, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da avaliação e pela realização de nova perícia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 871, parágrafo único, 872, 873 e 891, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo extraordinário lastreado na indicada afronta ao ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Ademais, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18